Tribunal: TJMT
Processo: 0003103-88.2017.8.11.0017
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003103-88.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINCOLN JUNQUEIRA DE AZEVEDO NETO - CPF: 619.706.706-49 (APELANTE), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), RENATA AMENDOLA DO AMARAL GURGEL JUNQUEIRA DE AZEVEDO - CPF: 271.938.858-04 (APELANTE), ALDENORA DA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 328.824.161-72 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA RIBEIRO - CPF: 364.119.141-68 (APELADO), ESPOLIO DE SEBASTIÃO SOUZA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOÃO SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 240.477.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE RURAL EXERCIDA POR HERDEIROS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA DE TURBAÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse dos autores sobre imóvel rural e determinando medida proibitória em face dos réus. Os apelantes sustentam ausência de posse dos apelados, existência de contrato com terceiro que lhes conferiria legitimidade possessória e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Requerem a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelados comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Dois Irmãos", legitimando a tutela possessória; e (ii) analisar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada, com análise dos argumentos das partes, dispositivos legais aplicáveis (art. 567 do CPC e art. 1.210 do CC) e exame do conjunto probatório, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489 do CPC.

A ação de interdito proibitório exige a demonstração da posse, ameaça à posse, justo receio de turbação ou esbulho, e a data da ameaça, requisitos preenchidos no caso concreto.

O conjunto probatório, especialmente documentos e testemunhos, comprova que os apelados, na qualidade de herdeiros, sucederam e mantiveram a posse do imóvel rural por mais de 30 anos, por meio de atos diretos e de prepostos.

A ausência de presença física constante dos apelados no imóvel não descaracteriza a posse, conforme arts. 1.196 e 1.205 do Código Civil, sendo válida a posse exercida por meio de terceiros.

O contrato manuscrito apresentado pelos apelantes é inválido por ausência de assinatura da compradora, falta de autorização da coproprietária e inconsistência com a fração ideal alegada, não sendo suficiente para comprovar posse legítima.

O auto de constatação elaborado por Oficial de Justiça demonstrou, com fé pública, a ocorrência de atos de turbação possessória praticados pelos apelantes, consistentes na construção de nova cerca e substituição de divisórias.

A jurisprudência confirma que a posse legítima, ainda que indireta e exercida por representantes, é protegida pelo interdito proibitório, especialmente quando comprovada a ameaça ou início de esbulho.

O recurso de apelação não configura, por si só, litigância de má-fé, inexistindo prova de intuito protelatório, razão pela qual se afasta a aplicação de multa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse legítima sobre imóvel rural pode ser exercida por herdeiros e comprovada por meio de documentos e testemunhos, independentemente da presença física constante no local.

A construção de cercas e intervenções não autorizadas na área possuída constitui turbação passível de coibição por meio do interdito proibitório.

A ausência de assinatura em contrato possessório e a falta de autorização da coproprietária invalidam a suposta cessão de direitos possessórios.

O auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça constitui prova idônea para atestar turbação possessória.

Não configura litigância de má-fé a interposição de recurso desprovido de êxito, desde que não demonstrado o intuito protelatório ou conduta dolosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.196, 1.205, 1.210 e 1.784; CPC, arts. 489, §1o, IV, 561, 567, 80, 81 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1022894-70.2020.8.26.0577, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22.11.2023, 13a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 0003103-88.2017.8.11.0017

APELANTE: LINCOLN JUNQUEIRA DE AZEVEDO NETO, RENATA AMENDOLA DO AMARAL GURGEL JUNQUEIRA DE AZEVEDO

APELADO: ALDENORA DA CONCEICAO RIBEIRO, LUIZ PEREIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LINCOLN JUNQUEIRA AZEVEDO NETTO e RENATA AMENDOLA DO AMARAL GURGEL JUNQUEIRA DE AZEVEDO, contra sentença que nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 0003103-88.2017.8.11.0017, ajuizada por ALDENORA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, na qualidade de inventariante do espólio de SEBASTIÃO SOUSA RIBEIRO, e LUIZ PEREIRA RIBEIRO, na qualidade de inventariante do espólio de JOÃO SIQUEIRA RIBEIRO, julgou procedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório, para confirmar a decisão liminar concedida anteriormente, que concedeu manutenção dos autores na posse do imóvel "Fazenda Dois Irmãos", matrícula 12.954. Por conseguinte, determinou que os requeridos se abstivessem de praticar qualquer ato turbativo na posse que a parte autora exerce sobre referida área. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em síntese, alegam que: a) a sentença foi prolatada de forma manifestamente contrária ao conteúdo probatório dos autos; b) os apelantes comprovaram sua posse através dos boletins de ocorrência registrados; c) os apelados nunca detiveram a posse da área, seja como herdeiros ou seus representantes, sequer sabendo citar a localização da área; d) quanto ao contrato de compra e venda, embora não contenha a assinatura dos apelantes, foi feito de forma manual, redigido e escrito pela apelante Renata Amendola, que é advogada; e) tramita na Comarca de São Félix do Araguaia ação possessória número 0002450-86.2017.8.11.0017, conexa a esta ação, onde há denúncia de estelionato contra Emílio pelo abuso cometido; f) Emílio, irmão da apelada Aldenora, posteriormente vendeu a mesma área que tinha vendido para os apelantes para pessoa de nome Juarez; g) a sentença jamais poderia ser proferida sem julgamento daqueles autos, até por ter sido protocolado anteriormente a esta demanda; h) os apelantes são os legítimos possuidores desde 23 de janeiro de 2010 da área de terras em questão; i) os apelados não fizeram qualquer prova de que mantiveram algum dia a posse da área demandada ou nela tenham feito qualquer benfeitoria; j) os depoimentos das testemunhas dos apelados são imprestáveis, porque não estiveram na área no período de posse dos apelantes (2010 a 2016); k) a testemunha dos apelados, Louis Fernand Bressoux, mentiu em juízo, conforme consta na ata e nas gravações da audiência de instrução; l) os depoimentos dos autores confirmam que jamais tiveram posse da área; m) a sentença carece de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

Nas contrarrazões (ID 306084873), os apelados arguiram, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não atacar especificamente os fundamentos da sentença hostilizada.

No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que: a) a posse dos apelados sobre a Fazenda Dois Irmãos restou amplamente demonstrada por meio de robusto conjunto probatório; b) a posse está amparada em documentação, dentre elas a matrícula no 12954, em nome dos falecidos pai e sogro dos apelados; c) as testemunhas confirmaram de forma coerente que os apelados sempre exerceram a posse sobre a área em destaque; d) o recurso apresentado pela parte adversa é completamente abusivo e tem caráter meramente protelatório.

Postulam o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé aos apelantes, nos termos do art. 80, VII, e art. 81, §§1o e 3o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Eminentes Pares,

Os apelados em contrarrazões, sustentam violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que os apelantes não teriam atacado especificamente os fundamentos da sentença hostilizada.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Tal princípio encontra-se positivado no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compulsando as razões recursais, verifico que os apelantes, embora de forma não sistematizada, impugnaram os fundamentos da sentença, notadamente quanto à valoração da prova documental e testemunhal, alegando que a decisão foi prolatada de forma manifestamente contrária ao conteúdo probatório dos autos.

Ademais, apontaram suposta ausência de fundamentação adequada na sentença, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Assim, ainda que de forma não ideal, os apelantes apresentaram argumentação minimamente suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pelos apelados, que puderam rebater pontualmente cada argumento em suas contrarrazões.

Portanto, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e conheço do recurso, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório merece reforma, considerando as alegações dos apelantes de que os apelados nunca detiveram a posse da área em litígio e de que seriam eles, apelantes, os legítimos possuidores desde 23 de janeiro de 2010.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação dos apelantes de que a sentença padeceria de ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, permitindo o controle da atividade jurisdicional pelas partes e pela sociedade.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1o, estabelece parâmetros para aferir quando uma decisão não se considera fundamentada, dentre eles, quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inciso IV).

No caso em exame, verifica-se que a sentença recorrida apresentou fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada pelo magistrado. Foram analisados os requisitos legais para a procedência da ação de interdito proibitório, com expressa menção aos dispositivos legais aplicáveis (art. 567 do CPC e art. 1.210 do Código Civil). O julgador examinou detidamente as provas produzidas nos autos, tanto documentais quanto testemunhais, concluindo pela comprovação da posse dos autores sobre a área em litígio e pela ocorrência de atos de turbação praticados pelos réus.

A sentença enfrentou, ainda, a questão do contrato de direitos possessórios firmado entre os réus e Emílio Conceição Evangelista, irmão da autora, concluindo pela sua invalidade, por não constar a assinatura da parte compradora/requerida, as especificidades da área rural em discussão e qualquer elemento que comprovasse que a autora Aldenora da Conceição Ribeiro tivesse autorizado a venda da área.

Portanto, não há se falar em ausência de fundamentação da sentença, que atendeu aos requisitos constitucionais e legais, permitindo às partes compreender as razões de decidir e exercer o contraditório e a ampla defesa.

Rejeito, portanto, a alegação de ausência de fundamentação da sentença.

No mais, a ação de interdito proibitório, prevista no art. 567 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual adequado para que o possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, requeira ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Para a procedência da ação de interdito proibitório, é necessário que o autor comprove: a) sua posse; b) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; c) o justo receio de ser molestado na posse; e d) a data da ameaça (art. 561 do CPC, aplicável por analogia).

No caso em apreço, a controvérsia central reside na comprovação da posse sobre o imóvel denominado "Fazenda Dois Irmãos", matrícula no 12954 do CRI de São Félix do Araguaia/MT.

Os apelados sustentam que exercem a posse sobre o imóvel há mais de 30 anos, na qualidade de herdeiros dos espólios de João Siqueira Ribeiro e Sebastião de Souza Brito, conforme documentos de ID 83108532 - Pg. 27/99 e declarações de ID 83108532 - Pg. 55/99.

Por outro lado, os apelantes alegam que são os legítimos possuidores desde 23 de janeiro de 2010, em razão de contrato manuscrito firmado com Emílio Conceição Evangelista, irmão da apelada Aldenora da Conceição Ribeiro.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifico que assiste razão aos apelados.

A posse dos apelados sobre o imóvel em litígio está amparada em documentação idônea, notadamente a matrícula no 12.954, em nome dos falecidos pai e sogro dos apelados, demonstrando o histórico de propriedade e a posse familiar exercida por mais de 30 anos.

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a posse exercida pelos apelados sobre o imóvel.

A testemunha José Dias da Cruz afirmou que tem um pequeno comércio em Pontinópolis há cerca de 30 anos, que conhecia Sebastião Siqueira e João Siqueira, que eles tinham e viviam em uma terra próxima à região de Pontinópolis, e que após o falecimento deles, Luiz e Domingos ficaram cuidando da área. Questionado sobre como teve conhecimento da invasão, relatou que ouviu falar, porque em lugar pequeno as notícias se espalham rapidamente.

A testemunha Ronimar Gama Rabelo, por sua vez, relatou que mora no distrito de Pontinópolis desde 2007, que não chegou a conhecer Sebastião, porque este já era falecido, mas que conhecia João Siqueira. Informou que eles tinham uma terra próxima ao distrito de Pontinópolis e que sua mulher sempre comprava farinha deles. Ao ser questionado, relatou que João Siqueira plantava na área, passando semanas na fazenda, e que após a morte de Sebastião, Luiz e Domingos começaram a cuidar da área.

Por outro lado, o suposto contrato de direitos possessórios firmado entre os apelantes e Emílio Conceição Evangelista, irmão da apelada Aldenora, não se reveste de idoneidade suficiente para comprovar a posse alegada pelos apelantes.

Ocorre que, como bem observado na sentença, o documento não contém a assinatura da parte compradora/requerida, as especificidades da área rural em discussão e qualquer elemento que comprove que a apelada Aldenora tenha autorizado a venda da área por seu irmão.

Ademais, ao que consta, Aldenora da Conceição Ribeiro teria vendido apenas a parte/quota da área que pertencia ao
de cuju
s Sebastião, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), em favor de Leonardo Alves Teixeira Ribeiro (ID 83108532 - Pg. 31/99).

Assim, o restante da área (75%) pertenceria ao autor Luiz Pereira Ribeiro, na qualidade de herdeiro de João Siqueira Ribeiro. Diante dessa situação, não se mostra mesmo possível aos apelantes a aquisição de cerca de 50% da área em litígio, justamente porque Aldenora teria a equivalência de apenas 25% da área, ao que consta do processo de inventário.

No que tange a alegação de que os apelados nunca detiveram a posse da área, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que os apelados e seus antecessores exerciam a posse sobre o imóvel, realizando atividades típicas de quem detém a posse, como plantio e produção de farinha.

Embora os apelantes aleguem que as testemunhas dos apelados não estiveram na área no período de 2010 a 2016, tal circunstância, por si só, não infirma os depoimentos prestados, que foram coerentes e consistentes quanto ao exercício da posse pelos apelados e seus antecessores por longo período.

Por fim, quanto à alegação de que os depoimentos dos autores confirmariam que jamais tiveram posse da área, não encontra respaldo nos autos.

Embora a autora Aldenora tenha afirmado que não esteve na propriedade no período de 2009 a 2016, tal circunstância não afasta a posse exercida pelos apelados, especialmente considerando que a posse pode ser exercida por meio de representantes ou prepostos, não sendo necessária a presença física constante do possuidor no imóvel.

A posse, como situação fática protegida pelo ordenamento jurídico, não exige a presença física permanente do possuidor sobre o bem.

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 1.196, define o possuidor como "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Esta definição não vincula a posse à presença física constante, mas sim ao exercício de poderes sobre a coisa.

O artigo 1.205 do Código Civil estabelece que "a posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante", consagrando expressamente a possibilidade de aquisição da posse por intermédio de terceiros. Por extensão lógica e sistemática, se a posse pode ser adquirida por representante, também pode ser exercida e mantida por meio dele.

No caso em análise, ainda que a apelada Aldenora tenha afirmado em seu depoimento que não esteve fisicamente na propriedade no período de 2009 a 2016, tal circunstância, por si só, não descaracteriza a posse exercida pelos apelados sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Dois Irmãos".

Conforme demonstrado pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos testemunhais, após o falecimento dos proprietários originários (Sebastião Sousa Ribeiro e João Siqueira Ribeiro), os herdeiros, ora apelados, continuaram exercendo a posse sobre o imóvel por meio de familiares e prepostos. A testemunha José Dias da Cruz afirmou categoricamente que, após o falecimento dos proprietários, "Luiz e Domingos ficaram cuidando da área toda", evidenciando a continuidade do exercício possessório.

Não merece acolhimento o argumento dos apelantes de que "ninguém conhece os Apelados como sendo possuidores da área" e que estes não teriam construído benfeitorias ou mantido vigilância constante sobre o imóvel.

Isso porque referido argumento contraria frontalmente o conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas José Dias da Cruz e Ronimar Gama Rabelo, que confirmaram conhecer os apelados e seus antecessores como possuidores da área há décadas, inclusive relatando atividades produtivas ali desenvolvidas, como plantio e produção de farinha.

Ademais, o ordenamento jurídico não exige a construção de benfeitorias específicas ou vigilância ininterrupta para caracterização da posse, especialmente em se tratando de imóvel rural, onde o exercício possessório pode manifestar-se de diversas formas, inclusive por meio de representantes ou prepostos, conforme amplamente demonstrado nos autos e reconhecido pela jurisprudência pátria.

A posse rural, em particular, apresenta peculiaridades que a distinguem da posse urbana. Em áreas rurais, especialmente aquelas destinadas à agricultura familiar ou de pequeno porte, é comum que o possuidor não resida permanentemente no local, mas exerça atos possessórios periódicos, como plantio, colheita, manutenção de cercas e benfeitorias, fiscalização da área, entre outros. Tais atos podem ser realizados diretamente pelo possuidor ou por seus representantes e prepostos.

A teoria objetiva da posse, adotada pelo Código Civil brasileiro, reconhece que o
corpus
(elemento material) pode manifestar-se não apenas pela presença física do possuidor, mas também por atos materiais praticados por terceiros em seu nome e interesse. O
animus
(elemento subjetivo), por sua vez, permanece com o possuidor, que mantém a intenção de comportar-se como titular do direito real correspondente.

No caso em tela, os apelados, embora não estivessem presentes fisicamente de forma constante no imóvel durante determinado período, mantiveram o
corpus
por meio de representantes que realizavam atividades na área (como atestado pelas testemunhas), bem como preservaram o
animus,
manifestado pela intenção de manter a posse e defender o imóvel contra atos de turbação, como evidenciado pelo registro de boletins de ocorrência e pelo ajuizamento da presente ação possessória.

Outro aspecto relevante é a transmissão da posse por sucessão hereditária, prevista no artigo 1.784 do Código Civil, segundo o qual
"aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários"
. Esta transmissão abrange não apenas a propriedade, mas também a posse dos bens que compõem o acervo hereditário.

No caso em análise, os apelados, na qualidade de inventariantes dos espólios de Sebastião Sousa Ribeiro e João Siqueira Ribeiro, sucederam os falecidos na posse do imóvel, dando continuidade ao exercício possessório iniciado pelos de cujus. Esta sucessão possessória reforça a legitimidade da posse exercida pelos apelados, independentemente de sua presença física constante no imóvel.

Portanto, a ausência de presença física constante dos apelados no imóvel durante determinado período não descaracteriza sua posse legítima sobre a área, porquanto os autores se desincumbiram de seu ônus probatório, porquanto as testemunhas confirmaram que, após o falecimento dos proprietários originários, familiares continuaram cuidando da área, evidenciando a continuidade do exercício possessório.

Esta compreensão ampla do exercício possessório, que não se restringe à presença física constante do possuidor no imóvel, está em consonância com a moderna teoria possessória e com os princípios que regem a proteção da posse no ordenamento jurídico brasileiro, justificando plenamente a manutenção da sentença que reconheceu a posse legítima dos apelados sobre o imóvel em litígio.

Por fim, há que se destaca outro elemento probatório de suma importância para a caracterização da turbação possessória alegada pelos apelados: o auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça.

Conforme se verifica do laudo de constatação (ID 306084442, págs. 66-69), o meirinho, ao se dirigir ao local dos fatos, constatou de forma inequívoca a ocorrência de atos de turbação possessória praticados pelos apelantes.

O documento oficial registra textualmente:
"Constatei que os Réus estavam fazendo uma cerca da divisa nova (fotos anexo), este informando que estava restaurando uma cerca velha. Área esta totalmente desmatada e sem sede."

O Oficial de Justiça relatou ainda que percorreu, "sempre em companhia do representante do autor, por aproximadamente um 01 Km de cercas antigas derrubadas". Ademais, consignou que "no local se encontrava o senhor Edison, que estava fazendo a cerca para o Sr. Lincoln", evidenciando a vinculação direta do apelante Lincoln Junqueira Azevedo Netto com os atos de turbação verificados.

Esta prova técnica, produzida por agente público dotado de fé pública, reveste-se de especial relevância probatória, corroborando as alegações dos apelados quanto à ocorrência de turbação possessória. O auto de constatação demonstra de forma objetiva que os apelantes estavam efetivamente realizando intervenções na área em litígio, mediante a construção de nova cerca divisória, em substituição a cercas antigas que haviam sido derrubadas.

O auto de constatação, portanto, constitui prova robusta da turbação possessória alegada pelos apelados, reforçando a correção da sentença que julgou procedente a ação de interdito proibitório.

A jurisprudência:

“
Ação de interdito proibitório – Sentença de procedência. Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação – Alegação rejeitada – Sentença fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC/2015 – Preliminar repelida
. Cerceamento de defesa – Inocorrência- Prova produzida autorizava o julgamento do mérito, oportunizando o amplo contraditório e produção de provas - Preliminar rejeitada
. Ação de interdito proibitório – Sentença de procedência– Prova produzida a demonstrar a posse da autora sobre o imóvel
matrícula 43.578 do 2o RI de São José dos Campos, exercendo os requeridos posse sobre área confrontante –
Ameaça de turbação ou esbulho possessório evidenciada com a intenção dos requeridos em remover a cerca que divisa entre imóveis– Requisitos do art. 561 c.c . art. 567 do CPC e art. 1210 do CC preenchidos, autorizando a proteção possessória pela autora – Sentença mantida –
Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso negado.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1022894-70 .2020.8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 22/11/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023) (grifei)

Portanto, considerando o conjunto probatório dos autos, concluo que os apelados comprovaram sua posse sobre o imóvel em litígio, bem como a ocorrência de atos de turbação praticados pelos apelantes, justificando a procedência da ação de interdito proibitório.

Os apelados requerem, em contrarrazões, a aplicação de multa por litigância de má-fé aos apelantes, nos termos do art. 80, VII, e art. 81, §§1o e 3o, do CPC, sob o argumento de que o recurso seria meramente protelatório.

O art. 80, VII, do CPC considera litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Já o art. 81 do mesmo diploma legal prevê que o litigante de má-fé será condenado a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

No caso em apreço, embora o recurso não mereça provimento, não visualizo a caracterização de litigância de má-fé por parte dos apelantes.

O exercício do direito de recorrer, por si só, não configura ato de má-fé processual, sendo necessária a comprovação do intuito manifestamente protelatório ou da prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC.

Os apelantes, no exercício regular do direito de defesa, apresentaram argumentos que, embora não tenham sido acolhidos, não se mostram manifestamente infundados ou protelatórios. Ademais, não há nos autos elementos que indiquem a prática de qualquer das condutas descritas no art. 80 do CPC.

Portanto, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé aos apelantes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025